Tribunal: TJDFT
Processo: 0738542-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em sede de liquidação de sentença proferida em ação de indenização por benfeitorias, contra decisão que fixou o valor da indenização em R$ 7.046,05, com base exclusiva em comprovantes de despesa apresentados pela parte autora. Requer a apuração do valor atual das benfeitorias por perícia técnica, conforme previsto na sentença transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação do valor da indenização aos comprovantes de despesas implica violação à coisa julgada, diante da expressa previsão de liquidação por arbitramento; e (ii) estabelecer se a indenização por benfeitorias deve abranger o valor atual do acréscimo patrimonial decorrente das obras realizadas.
III. Razões de decidir
3. A sentença originária determinou expressamente que a indenização das benfeitorias fosse apurada em fase de liquidação por arbitramento, o que exige a realização de perícia técnica para avaliar o valor atual das obras e sua repercussão na valorização do imóvel.
4. A limitação da indenização ao valor constante dos comprovantes de despesa desconsidera o conteúdo da coisa julgada e contraria o art. 1.222 do Código Civil, que assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelo valor atual das benfeitorias.
5. A valorização patrimonial efetiva do bem decorrente das benfeitorias deve ser considerada para fins de justa indenização, sendo incabível a adoção exclusiva de notas fiscais ou recibos como parâmetro definitivo.
6. O valor da indenização deve corresponder à valorização proporcional do imóvel, conforme apurado em laudo pericial, sendo insuficiente o mero reembolso das despesas efetuadas.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora para determinar a apuração do valor atual das benfeitorias mediante perícia técnica.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.222; CPC, arts. 509, I, e 511.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033942, 0705179-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 28.08.2025; TJDFT, Acórdão 1761338, 0723136-78.2021.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 20.09.2023, DJe 03.10.2023.